Tribunal: TJSP
Processo: 1003522-67.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A MERO ABORRECIMENTO PERCEBIDO PELO AUTOR, INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE DANOS AO DIREITO DE PERSONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003522-67.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
JEFFERSON RIBEIRO DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-67.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1003522-67.2019.8.26.0223
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO DE SANTANA.
APELADO: CLARO S/A.
VOTO No 35.855
APELAÇÃO CÍVEL EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
PARA
FINS
DE
COBRANÇA
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A MERO
ABORRECIMENTO
PERCEBIDO
PELO
AUTOR,
INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE DANOS AO
DIREITO DE PERSONALIDADE RECURSO IMPROVIDO.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/153 que julgou
improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que apesar
de a parte autora ter recebido inúmeras chamadas telefônicas por
parte da requerida, com cobranças indevidas, não teve seu nome
negativado perante os serviços de proteção ao crédito, portanto, se
trata
somente
de
mero
aborrecimento,
insuficiente
para
condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Insurge-se o autor, ora apelante, contra a sentença de fls.
151/153. Alega ter aceitado a proposta de portabilidade de linha
telefônica feita por representantes da parte requerida, em
setembro de 2018, e que nunca recebeu o chip da operadora ré,
tendo permanecido doze dias com seu número desativado, o que
lhe causou uma série de transtornos. Aduz, ainda, que efetuou o
cancelamento do contrato, cujos serviços não foram utilizados, e
passou a receber insistentes cobranças indevidas por parte da
apelada.
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-67.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Fls. 155/162, inconformada com a sentença proferida pelo r.
juízo, a parte apelante requer sua reforma a fim que seja a apelada
condenada ao pagamento de valor não inferior a R$ 12.000,00 a
título de danos morais.
Decorrido o prazo, a apelada não apresentou contrarrazões
(fl. 166).
É o breve relatório.
A parte autora alega ter anuído com a proposta da ré, em 14
de setembro de 2018, para realizar a portabilidade de sua linha
telefônica, originalmente da operadora Nextel, para os seus
serviços da operadora CLARO. Diz, ainda, que após três dias, em
17 de setembro de 2019, foi informada pela Nextel que o
cancelamento do plano ensejaria a cobrança de multa pela quebra
da fidelidade e entrou em contato com a Claro, apelada, a fim de
cancelar a proposta de portabilidade, a qual ainda não havia sido
efetivada. Em 25 de setembro de 2018, alega ter entrado
novamente em contato com a Claro, para reforçar o cancelamento
da portabilidade, o que não fora atendido, uma vez que no dia
seguinte, 26 de setembro, sua linha telefônica da Nextel deixou de
funcionar, em razão de ter sido concluída a mudança para a
operadora apelada. Apesar de concluída a portabilidade, mesmo
diante do pedido de cancelamento, a apelada, segundo afirma a
apelante, não lhe enviou o chip para que pudesse utilizar seu
número, tendo permanecido até 09 de outubro de 2018 sem
possibilidade de comunicação, quando conseguiu recuperar o uso
da linha perante a operadora anterior, Nextel.
Demonstrou às fls. 17/26 que a requerida enviou cobranças
das contas telefônicas referentes aos meses de setembro, outubro
e novembro, mesmo após a solicitação de cancelamento e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-67.2019.8.26.0223 -Voto no
4
recuperação da linha perante a operadora anterior. A apelada, por
sua vez, em contestação, colacionou print da tela do seu sistema,
onde demonstra ter efetuado a portabilidade da linha da parte
autora em 27 de setembro de 2018 e que, posteriormente, em 14
de novembro de 2018 foi solicitado pedido de portabilidade por
parte do assinante, ora apelante (fl. 125). Demonstrou, também,
que não há débitos em aberto referente à linha telefônica objeto da
ação.
Na r. sentença recorrida, o i. magistrado reconheceu que a
ré, apelada, efetuou cobranças indevidas ao autor, por meio de
uma série de ligações telefônicas, porém, não considerou que estas
foram o suficiente para configuração do dano moral,
compreendendo a questão como mero aborrecimento, pois não
houve a negativação do nome do autor perante os órgãos de
proteção ao crédito.
O inconformismo da parte autora não comporta acolhimento.
Muito embora a parte autora tenha comprovado nos autos ter
recebido sucessivas ligações, por parte da requerida, para fins de
cobranças de suposta dívida inexistente, tal fato é insuficiente para
configuração do dano moral.
Para que haja a ofensa ao direito de personalidade do autor
seria necessária a comprovação de que os fatos imputados à
apelada foram capazes de lhe causar verdadeiros abalos à sua
honra, o que não restou comprovado. A situação das cobranças,
apesar de incômoda, não lhe causou prejuízos sequer de ordem
financeira, uma vez que não houve o pagamento da importância
cobrada pela parte ré e, ainda, não houve a inclusão do autor nos
cadastros de inadimplência perante aos órgãos de proteção ao
crédito, o que incorreria em presunção de dano à moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-67.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Acerca da caracterização do dano moral, disserta Sérgio
Cavalieri Filho:
“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
(Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed., São Paulo:
Atlas, 2010, p. 87).
Os fatos narrados pela parte apelante discorrem sobre
situação cotidiana que, apesar de os eventuais transtornos
causados, não geram ofensa aos direitos de personalidade do autor
e, portanto, não motivam o direito à indenização pleiteada. De se
ressaltar que não há alegação, inclusive, de eventual cobrança
vexatória por parte da requerida, que pudesse caracterizar situação
humilhante percebida pela parte autora.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica